Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715654-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CALUX COMERCIAL LTDA Embargos de declaração opostos pela impetrante (ID 77083610). Aos embargados. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES